Tribunal: TJSP
Processo: 2013487-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença nos autos a ação de obrigação de fazer c.c. perdas e danos. Cabível o instituto da compensação na fase de cumprimento de sentença, eis que, mesmo que tal disposição não conste no dispositivo da sentença exequenda, trata-se de consectário lógico da condenação. A agravante encontra-se em recuperação judicial. Todavia, o artigo 122, 'caput', da Lei n.

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença nos autos a ação de obrigação de fazer c.c. perdas e danos. Cabível o instituto da compensação na fase de cumprimento de sentença, eis que, mesmo que tal disposição não conste no dispositivo da sentença exequenda, trata-se de consectário lógico da condenação. A agravante encontra-se em recuperação judicial. Todavia, o artigo 122, 'caput', da Lei n. 11.101/2005 traz previsão expressa de compensação no âmbito do processo falimentar ao estabelecer que "compensam-se, com preferência sobre todos os demais credores, as dívidas do devedor vencidas até o dia da decretação da falência, provenha o vencimento da sentença de falência ou não, obedecidos os requisitos da legislação civil". Nesse contexto infere-se que na hipótese de dívidas do devedor vencidas até a decretação da falência é admitida a compensação de créditos entre o credor habilitante e o falido. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286262
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2013487-08.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é agravante SAB
ASTURIAS EMPREENDIMENTOS SPE LTDA, são agravados GILBERTO DA SILVA
e VIVEN APARECIDA PEREIRA DE MORAES SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), THEODURETO
CAMARGO E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013487-08.2020.8.26.0000 -Voto no 22132 - R
2
VOTO No: 22132
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No:
2013487-08.2020.8.26.0000
COMARCA: FORO DE GUARUJÁ
AGRAVANTE:
SAB
ASTÚRIAS
EMPREENDIMENTOS
SPE
LTDA.
AGRAVADO: GILBERTO DA SILVA E OUTRO
R.G.
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença nos autos a
ação de obrigação de fazer c.c. perdas e danos. Cabível o instituto
da compensação na fase de cumprimento de sentença, eis que,
mesmo que tal disposição não conste no dispositivo da sentença
exequenda, trata-se de consectário lógico da condenação. A
agravante encontra-se em recuperação judicial. Todavia, o artigo
122, 'caput', da Lei n. 11.101/2005 traz previsão expressa de
compensação no âmbito do processo falimentar ao estabelecer que
“compensam-se, com preferência sobre todos os demais credores,
as dívidas do devedor vencidas até o dia da decretação da falência,
provenha o vencimento da sentença de falência ou não, obedecidos
os requisitos da legislação civil”. Nesse contexto infere-se que na
hipótese de dívidas do devedor vencidas até a decretação da
falência é admitida a compensação de créditos entre o credor
habilitante e o falido. Agravo desprovido.
Trata-se de cumprimento de sentença nos autos a
ação de obrigação de fazer c.c. perdas e danos.
A ação foi julgada parcialmente procedente conforme
dispositivo abaixo:
"Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A
AÇÃO, determinando que a ré providencie a entrega das chaves
respectivas, em 10 dias, sob pena de incidência de multa diária de R$
500,00, limitada, inicialmente, a R$ 50.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013487-08.2020.8.26.0000 -Voto no 22132 - R
3
Condeno também a requerida ao pagamento, em
favor dos autores, da quantia mensal equivalente a 0,5% sobre o valor
atualizado do bem estabelecido em contrato, a título de lucros
cessantes, incidentes desde agosto de 2012 até a efetiva entrega da
unidade, corrigidos, segundo a tabela prática do E. TJSP e acrescidos de
juros legais desde os vencimentos, dada a mora ex re
Por fim, em decorrência dos danos morais sofridos,
condeno também a fornecedora a pagar a quantia de R$ 20.000,00,
corrigida monetariamente de acordo com o índice acima explicitado, a
partir da data da presente (Súmula 362 do STJ), com incidência de
juros legais igualmente contados desta decisão, de acordo com o
recente julgamento proferido pelo STJ no REsp 903258".
O juiz facultou aos agravados compensar os créditos
objeto do cumprimento de sentença com o saldo devedor relativo ao
contrato de compra e venda, razão do inconformismo.
A agravante alega que a questão da compensação
nunca esteve sub judice. Ainda que a posse é um estado de posse e não
se reveste de coisa julgada. Ressalta o inadimplemento dos agravados.
Aduz que se encontra em recuperação judicial (processo n.
1009931-64.2016.8.26.0223, em trâmite perante a 1a Vara Cível de
Guarujá) o que impede eventual compensação. Informa que o crédito
ora pleiteado já se encontra habilitado nos autos da recuperação
judicial, haja vista ser anterior ao deferimento da recuperação judicial.
Contrarrazões apresentadas às págs. 46/49.
Informações prestadas às págs. 100/102.
É o relatório.
Constou do despacho agravado, "embora imitidos na
posse do imóvel, evidente remanescer aos autores a obrigação de
quitar o preço do compromisso de compra e venda entabulado com a
ré, facultada a compensação do saldo devedor com os créditos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013487-08.2020.8.26.0000 -Voto no 22132 - R
4
existentes em seu benefício, decorrentes do título judicial condenatório."
Por primeiro ressalto ser cabível o instituto da
compensação na fase de cumprimento de sentença, eis que, mesmo
que tal disposição não conste no dispositivo da sentença exequenda,
trata-se de consectário lógico da condenação. Nesse sentido, TJ-MG AI
10000160868386002.
A agravante encontra-se em recuperação judicial,
processo n. 1009931-64.2016.8.26.0223, em trâmite perante a 1a Vara
Cível de Guarujá.
Os créditos porventura de natureza econômica
deverão ser submetidos, na sua integralidade, à demanda
recuperacional e serem pagos na ordem estabelecida no plano de
recuperação judicial, sob pena de diferenciação entre os créditos, o que
é proibido.
Todavia, o artigo 122, 'caput', da Lei n. 11.101/2005
traz previsão expressa de compensação no âmbito do processo
falimentar ao estabelecer que “compensam-se, com preferência sobre
todos os demais credores, as dívidas do devedor vencidas até o dia da
decretação da falência, provenha o vencimento da sentença de falência
ou não, obedecidos os requisitos da legislação civil”.
Nesse contexto infere-se que na hipótese de dívidas
do devedor vencidas até a decretação da falência é admitida a
compensação de créditos entre o credor habilitante e o falido.
Trago à colação trecho do voto proferido pelo Des.
Gilson
Miranda,
no
agravo
de
instrumento
n.
2216359.46.2019.8.26.0000:
"FALÊNCIA. Compensação legal. Inteligência do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013487-08.2020.8.26.0000 -Voto no 22132 - R
5
122, 'caput', da Lei n. 11.101/2005. Possibilidade, atendidos os
requisitos dos arts. 368 e 369 do CC. Dívidas existentes, recíprocas,
líquidas, vencidas (exigíveis) e fungíveis. Requisitos preenchidos.
Diferença de causas irrelevante, ausente qualquer hipótese do art. 373
do CC. Compensação legal operada de pleno direito, de forma
automática e independente da vontade das partes. Decisão reformada.
Recurso provido."
"Aliás, sobre a temática em questão, abalizada
doutrina ensina que “no regime vigente, a compensação, no âmbito da
falência, constitui, expressamente, uma importante exceção ao princípio
da 'par conditio creditorium', haja vista que permite ao credor-devedor
do falido satisfazer, total ou parcialmente, conforme o caso, sua
obrigação com o falido sem respeitar o procedimento legal da
habilitação de crédito. [...]. Na sistemática da LREF, o administrador
judicial ou o juiz não podem se negar a reconhecer a compensação de
créditos, alegando, por exemplo, que o pedido representa afronta à
classificação de créditos posta pela Lei” [grifei] (João Pedro Scalzilli, Luis
Felipe Spinelli e Rodrigo Tellechea, “Recuperação de empresas e
falência: teoria e prática na Lei 11.101/2005”, 3a edição, São Paulo,
Almedina, 2018, p. 750/751).
Nessa toada, incidem os artigos 368 e 369 do Código
Civil: “se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma
da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem”,
sendo que “a compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e
de coisas fungíveis”.
Vale dizer, tal como ocorre nas relações civis em
geral, para que possa se falar em compensação legal no processo
falimentar também é necessário que haja “reciprocidade de créditos”
(Caio Mário da Silva Pereira, “Instituições de direito civil”, vol. II, 25a
edição, Rio de Janeiro, Forense, 2013, p. 244) e que as dívidas sejam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013487-08.2020.8.26.0000 -Voto no 22132 - R
6
“certas quanto à existência, e determinadas quanto ao valor (líquidas);
vencidas ou atuais, podendo ser cobradas; constituídas por coisas
substituíveis (ou consumíveis, ou fungíveis), como, por exemplo, o
dinheiro” (Flávio Tartuce, “Manual de direito civil”, 2a edição, São Paulo,
Método, 2012, p. 373).
Do exposto, nego provimento ao recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator